Tribunal: TJMT
Processo: 1007298-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007298-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DR. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR
PACIENTE: HEMERSON RUFINO RODRIGUES
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de HEMERSON RUFINO RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 705443), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) a segregação provisória ofenderia o princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, pois o paciente “não ostenta nenhum antecedente criminal, possui domicílio certo e família constituída”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas (ID 38023984), com documentos (ID 38023990/ID 38023990).
Relatos.
O impetrante não instruiu este Habeas Corpus com o traslado do auto de prisão em flagrante, da decisão constritiva, tampouco de qualquer documento pessoal, a permitir o exame contextual do fato criminoso e suas circunstâncias e, consequentemente, de eventual constrangimento ilegal e/ou aplicabilidade de medidas cautelares alternativas.
Com essas considerações, INTIME-SE o impetrante para instruir este HC com o traslado do inquérito policial [depoimentos/interrogatórios], da decisão constritiva e dos documentos pessoais do paciente, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento do pedido liminar.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO